Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Processo : 0704691-41.2023.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à impugnação à gratuidade de justiça e à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como sobre os documentos juntados às contrarrazões (id. 52816426). Intime-se Brasília – DF, 22 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator